Tribunal: TCU
Processo: 013.919/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 7672/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de concessão de pensões civis em favor das Sras. Clauthenes Almeida de Araújo, Giselda Alves do Nascimento Saito, Maria do Carmo da Silva Marques, Marylia Lira Zananiri Lopes, Rosilene Francisco Maciel e Valéria Zananiri Lopes, emitidos pelo Senado Federal e submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro; Considerando que o Acórdão 1157/2021-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, proferido em 2/2/2021, julgou ilegais os atos de todos os instituidores das pensões, exceto o ato instituído pelo Sr. Newton da Silva Marques em favor da Sra. Maria do Carmo da Silva Marques, no qual foi determinado o início dos procedimentos destinados à revisão de ofício, por ter mais de cinco anos de envio ao TCU e constar o pagamento de opção e quintos, cumulativamente, o que ensejaria a negativa de registro; Considerando que existem dois atos de pensão civil instituída pelo Sr. Newton da Silva Marques cadastrados nos sistemas do TCU, ambos com mais de 10 anos de entrada neste Tribunal: o ato SISAC 30734703-05-2011-000076-1, autuado neste TC Processo 013.919/2020-2 , com entrada no TCU em 8/10/2015; e o ato e-Pessoal 141858/2021, em substituição ao ato Sisac, também encaminhado ao TCU em 8/10/2015; Considerando que o ato deu entrada no TCU em 8/10/2015, ou seja, há mais de dez anos, ocorreu o registro tácito em 8/10/2020 e o aperfeiçoamento definitivo em 8/10/2025, não sendo possível a revisão de ofício, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020) e com fundamento no art. 54 da Lei 9.784/1999 e no art. 260, § 2o, do RITCU; Considerando, ainda, que o ato de concessão em exame ingressou nesta Corte há mais de dez anos, o que impõe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, bem como a impossibilidade de sua revisão de ofício; Considerando que já foi reconhecido o registro tácito do ato em análise; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 169, V, e 260, §2o, do Regimento Interno/TCU, em arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 013.919/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Clauthenes Almeida de Araújo (XXX.821.195-XX); Giselda Alves do Nascimento Saito (XXX.254.608-XX); Maria do Carmo da Silva Marques (XXX.450.683-XX); Marylia Lira Zananiri Lopes (XXX.181.447-XX); Rosilene Francisco Maciel (XXX.031.871-XX); Valéria Zananiri Lopes (XXX.207.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.